Tribunal: TJSP
Processo: 2262734-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 887/891, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS MOLDES EM QUE TIRADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIA MENÇÃO EXPRESSA, PELO ACÓRDÃO, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRECEDENTES DO C. STF E, DO C. STJ –

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM ENCARTADO A FLS. 887/891, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS MOLDES EM QUE TIRADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIA MENÇÃO EXPRESSA, PELO ACÓRDÃO, DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRECEDENTES DO C. STF E, DO C. STJ – EMBARGOS REJEITADOS*.